Tribunal: TJDFT
Processo: 0737882-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS IMÓVEIS. ÚNICO IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei 8.009/90, em seu art. 1o, dispõe que: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Nos termos dos arts. 1o e 5o da referida lei, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente.
2. A existência de outros imóveis em nome executado não afasta a impenhorabilidade da Lei 8.009/90 com relação ao bem ocupado a título de moradia. Ou seja, o que prevalece, para a caracterização do imóvel como bem de família, é a sua utilização como residência.
3. O acervo probatório indica que o imóvel penhorado é o único utilizado pela agravante como moradia.
4. Recurso conhecido e provido.